Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702823-31.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IDEALIZE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: GIZELIA DOS SANTOS SOUZA GONCALVES DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto pela IDEALIZE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA contra a decisão monocrática exarada sob o ID 43218900, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. No agravo interno, a IDEALIZE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA reitera as alegações já sustentadas no agravo de instrumento interposto, no sentido de que a decisão do juízo de origem padece do vício ultra petita e não se justifica, pois, além de não existir evidência de que a agravante tenha tido qualquer relação com a fraude alegada pela parte autora, o pedido de tutela de urgência não abrangia a recorrente e, ainda assim, a atingiu por força das constrições consideráveis que podem, inclusive, impossibilitar o funcionamento da empresa. Nessa ilação, a agravante discorre que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porém não analisou o vício da r. decisão proferida pelo juízo de primeira instância, tampouco a sua irregularidade, ao determinar uma restrição que não fora requerida pela autora, em violação ao princípio da adstrição ou congruência. Esclarece ainda que, no ID 140406335 dos autos de origem, não há conversas por aplicativo mantidas com a agravante, mas somente pesquisas feitas na internet. Pugna, ao final, pela reforma da decisão de ID 43218900, para que seja deferida a liminar recursal e, consequentemente, seja cancelada a determinação de bloqueio nas contas bancárias da recorrente e liberados os valores já constritos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 14:53:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora